Tribunal: STF
Processo: AI 445004
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
constitucional não suscitada na apelação. Embargos de declaração
ineficazes para prequestionar matéria não argüida anteriormente.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento